Tribunal: TJMT
Processo: 0000124-09.2014.8.11.0002
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000124-09.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), NONDAS PEREIRA SANTOS - CPF: 696.527.089-68 (APELANTE), RONALDO MEIRELLES COELHO JUNIOR - CPF: 959.309.141-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NONDAS PEREIRA SANTOS - CPF: 696.527.089-68 (APELADO), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO), MARCIO BATISTA DE ALMEIDA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NONDAS PEREIRA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NONDAS PEREIRA SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, II E IV) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO MP – FUNDAMENTAÇÃO EM ALÍNEA DIVERSA DO QUE PRETENDIDO – MERA IRREGULARIDADE – RAZÕES RECURSAIS QUE LIMITAM O PEDIDO – RECURSO CONHECIDO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS AOS AUTOS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ATENUANTE DA CONFISSÃO QUALIFICADA – PRETENDIDA O AFASTAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ –
RECURSOS NÃO PROVIDOS
.

A ausência de indicação do fundamento legal da apelação interposta contra decisão preferida pelo Tribunal do Júri é considerada mera irregularidade e não inviabiliza o conhecimento do recurso, se nas respectivas razões a defesa apresentou fundamento para o apelo e delimitou os seus pedidos.

Não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário a determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

É devido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada.

Nos casos de competência do Tribunal do Júri, para o reconhecimento da atenuante da confissão, basta que o tema tenha sido debatido em plenário ou suscitado pelo réu em seu interrogatório.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000124-09.2014.8.11.0002

APELANTE: NONDAS PEREIRA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NONDAS PEREIRA SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público
e pela defesa de
Nondas Pereira Santos
contra sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que, atendendo a soberana votação do Tribunal do Júri, condenou
Nondas Pereira
à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime inscrito no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (id. 126737724 – pág. 17).

Inconformado, o apelante
Nondas Pereira
argumenta que não há provas capazes de subsidiar a tese acusatória acolhida pelo Conselho de Sentença, pleiteando nova submissão ao Tribunal do Júri (id. 126737724 – pág. 32).

O
Ministério Público
, por sua vez, pretende seja afastada a atenuante da confissão espontânea, asseverando que a confissão foi qualificada, bem assim que a atenuante não foi discutida em Plenário (id. 126737724 – pág. 44).

Em contrarrazões, as partes requereram o desprovimento dos respectivos recursos (id. 126737717 e 126737725).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
“não conhecimento do recurso aviado pela defesa. Acaso ultrapassado o mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo. E, ainda, pelo provimento do recurso manejado pelo Órgão Ministerial”

(
sic
do id. 136966659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: NONDAS PEREIRA SANTOS, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, NONDAS PEREIRA SANTOS

V O T O (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO – INDICAÇÃO DE ALÍNEA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preliminarmente, a Procuradoria-Geral de Justiça sustenta o não conhecimento do recurso defensivo, asseverando que, ao interpor o recurso de apelação, a defesa fundamentou a sua irresignação no art. 593, III, alínea
“c”
, do CPP, contudo, ao apresentar suas razões, a defesa pleiteou somente que o recurso fosse analisado sob a ótica da contrariedade da decisão com as provas dos autos, situação prevista apenas na alínea
“d”,
do mesmo artigo.

Afirma que, nos recursos contra decisão do Tribunal do Júri, a devolução não é ampla, haja vista que a matéria a ser analisada pelo Tribunal
ad quem
fica limitada ao fundamento exposto no termo de interposição, nos termos da Súmula 713 do STF.

Com efeito, a Súmula 713 do
Supremo Tribunal Federal
dispõe que
“O efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição”,
que estão previstos no art. 593 do Código de Processo Penal.

Isso significa que a petição de interposição da apelação, contra decisões proferidas pelo Tribunal do Júri, restringe a devolução da matéria a ser apreciada pelo órgão
ad quem.

Entretanto, a ausência de indicação do fundamento legal da apelação interposta contra decisão preferida pelo Tribunal do Júri é considerada mera irregularidade e não inviabiliza o conhecimento do recurso, se nas respectivas razões a defesa apresentou fundamento para o apelo e delimitou os seus pedidos.

Nesse mesmo sentido, é a compreensão adotada pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 2. O Tribunal, ao apreciar a apelação contra sentença do Tribunal do Júri, está vinculado aos limites de sua interposição, delimitados no termo ou na petição de interposição do recurso. Inteligência da Súmula 713 do STF.

3. A parte deve apresentar, na petição de interposição, o motivo do seu inconformismo, deixando expressa a alínea do inciso III do art. 593 do CPP, em que fundamenta seu recurso.

4. Contudo, "
a ausência de indicação de uma das alíneas do referido dispositivo, no termo ou petição de interposição, acarreta mera irregularidade se, nas razões recursais, a defesa apresenta fundamentos para o apelo e os delimita em seu pedido
" (AgRg no AREsp 1122433/GO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 21/11/2019), situação que se faz presente.

5. Delimitados os pedidos nas razões de apelação, de submissão do réu a novo julgamento por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, e de revisão da dosimetria da pena, que se subsumem às alíneas c e d do inciso III do art. 593 do CPP, é de ser conhecido o recurso de apelação.

6. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará para que aprecie o mérito do recurso de apelação. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.954.691/CE, relator Ministro
Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 5/4/2022).

Na espécie, em que pese a defesa, quando da interposição do recurso, tenha indicado somente a alínea
“c”
; ao apresentar tempestivamente suas razões recursais, fez constar os limites de seu apelo, baseando-se na alínea
“d”
, o que permite o conhecimento do recurso.

À vista disso,
rejeito
a preliminar suscitada pelo Ministério Público e
conheço
da apelação criminal interposta pela defesa.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
Nondas Pereira
foi denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima:

[...] a vítima chegou no bar do “Pereirinha” estabelecimento de propriedade ao acusado, com o som do carro do ligado, logo em seguida Nondas pediu para que ele desligasse o som, tempo em que fora obedecido, mas após se deu inicio a um bate boca entre ambos, fato que fez a vítima ir para o bar ao lado.

Ato continuo, Nondas foi até o bar em que estava a vítima e o ameaçou com uma arma de fogo, mas foi impedido pelo proprietário do local de executar seu empreendimento, contudo, no momento em que a vítima foi entrou em seu carro, que estava estacionado na frente do bar do acusado, este disparou quatro vezes contra a vítima, sem que esta pudesse esboçar qualquer tipo de reação.

Dos autos configurou-se, que a vítima supostamente teria tido um caso amoroso com a ex-amásia do acusado, fato que gerou

Complementa-se que, os motivos dos crimes se deram por conta da discussão entre vítima e o indiciado pelo pedido para se desligar o som do carro, restando, desta forma, caracterizado a motivação fútil para o cometimento do crime, visto que, por sua minima importância, não é causa suficiente para o crime, sendo desproporcional entre a causa e o ato praticado pelo denunciado. [...]
(
sic
do id. 126737718 – pág. 02).

Submetido ao Tribunal do Júri, o apelante
Nondas Pereira
foi condenado como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Do recurso defensivo
:

Conforme relatado, pretende o apelante
Nondas Pereira
a anulação da decisão do Conselho de Sentença, por ser manifestamente contrária à prova dos autos.

Argumenta que os depoimentos colhidos ao longo da instrução processual demonstram a fragilidade do conjunto probatório, bem assim que as conclusões são frutos de meras suposições e conjunturas, não comprovadas pelo Ministério Público.

Ressalta que todas as testemunhas ouvidas relataram não terem presenciado os fatos e que afirmaram que
“ouvirem dizer”
, o que caracteriza o depoimento indireto, insuficiente para a formação de um juízo positivo de autoria delitiva.

Com efeito, não é suficiente, à anulação do julgamento, que o veredicto do Júri Popular seja contrário a determinada corrente de prova, ou alguma das teses arguidas pelas partes, pois a decisão popular somente será considerada manifestamente contrária à prova dos autos quando se mostrar totalmente divorciada de qualquer elemento produzido.

Nesse mesmo sentido, é a posição há muito firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça
, ao estabelecer que
“a quebra da soberania dos veredictos é apenas admitida em hipóteses excepcionais, em que a decisão do Júri for manifestamente dissociada do contexto probatório, hipótese em que o Tribunal de Justiça está autorizado a determinar novo julgamento”

[1]
.

Aliás,
Espínola Filho
afirmava não restar dúvida de que, para se anular o veredicto, era necessário o total, manifesto desprezo da prova dos autos, e que a decisão do Júri anulável é aquela que “
não encontra nenhum apoio na prova, que é aberrante, insustentável, evidentemente divorciada dos elementos de convicção que se reúnem no processo
”
[2]
.

No caso em apreço, observa-se que o conjunto probatório dos autos é suficiente para subsidiar o veredicto prolatado pelo Tribunal Popular.

A materialidade do delitos está comprovada pelo Boletim de Ocorrência (id. 126737718 – pág. 09), Certidão de Óbito da vítima (id. 126737718 – pág. 14), Relatório Policial (id. 126737718 – pág. 54), Laudo de Necropsia (id. 126737718 – pág. 30), depoimentos prestados na fase inquisitorial e instrutória, além dos demais elementos produzidos nos autos.

Da mesma forma, a autoria delitiva de
Nondas Pereira
é amparada por elementos probatórios.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha
Benedito Joacyl da Silva
declarou que trabalhava no comércio de propriedade do apelante e que, na data dos fatos, a vítima estava no bar em frente, com o som do carro ligado e com volume alto, tendo o apelante ido até o local, pedir que abaixassem o volume. Disse que a vítima abaixou o volume e, em seguida, foi até o bar do apelante, onde discutiram, mas não chegaram a vias de fato. Narrou que passou a recolher as mesas, quando escutou o barulho do disparo de arma de fogo. Respondeu que somente o apelante estava com arma de fogo e que a vítima saiu do local e, posteriormente, foi informado que ela bateu o carro e que, ao ser levada ao hospital, constatou-se que ela tinha sido alvejada.

Também em juízo, a testemunha
Joel Cleto de Oliveira
detalhou em juízo que a vítima era seu cliente e que nunca lhe causou problema. Narrou que, na data do crime, a vítima ligou o som do carro, mas que o volume não estava muito alto. Durante a audiência, foi lido o depoimento prestado pela testemunha na fase extrajudicial, no qual ela relatou que a vítima e o apelante discutiram e foram contidos pelos presentes no local, o que confirmou em juízo. Disse, ainda, que foi jantar e, logo em seguida, ouviu os barulhos de tiros. Afirmou que as pessoas que presenciaram o crime falaram que o apelante foi quem atirou na vítima.

Por sua vez, o apelante
Nondas Pereira
negou a descrição fática apresentada na denúncia, afirmando que a vítima chegou ao local e passou a agredi-lo, dizendo que lhe mataria e que o estabelecimento comercial
“não valia nada”.
Descreveu que as pessoas presentes no local interviram e não o deixaram se aproximar, momento em que retornou para o seu comércio e começou a fechá-lo. Narrou que, em seguida, a vítima foi até o local e partiu para cima dele. Confessou que disparou contra a vítima, justificando que se sentiu ameaçado por ela.

Nesse cenário, observa-se que os depoimentos colhidos ao longo de todo o processo são suficientes para subsidiar a decisão prolatada pelo Conselho de Sentença.

A dinâmica extraída revela que o apelante
Nondas Pereira
foi o responsável pelos disparos de arma de fogo que causaram a morte da vítima. Essa conclusão é fruto da análise conjunta dos depoimentos das testemunhas
Benedito Joacyl da Silva
e
Joel Cleto de Oliveira
, além da confissão, ainda que qualificada, do apelante.

As provas obtidas demonstram que a vítima e o apelante tiveram uma discussão inicial, em razão do volume do som automotivo, o que foi apartado pelas pessoas presentes. Em seguida, a vítima e o apelante voltaram a se enfrentar, instante em que o apelante disparou 04 (quatro) vezes contra a sua vida.

Portanto, a partir da prova oral exposta, impositivo reconhecer que a decisão do Júri não contraria a prova dos autos. Há relatos suficientes capazes de indicar que o apelante disparou contra a vítima, em razão de discussão a respeito do volume do som automotivo.

Portanto, verifico que a decisão do Conselho de Sentença não se mostrou contrária à prova dos autos e muito menos isolada de elementos mínimos de prova, merecendo ser acatado o julgamento, em obediência aos princípios da íntima convicção e da soberania dos veredictos, previstos constitucionalmente.

Do recurso ministerial
:

Pretende o Ministério Público o afastamento da atenuante da confissão espontânea, asseverando que a confissão foi qualificada, bem assim que a atenuante não foi discutida em Plenário.

Sustenta que a confissão do apelante
“não teve por fim admitir a prática do fato criminoso, mas, sim, exercer o direito da autodefesa e amenizar as imputações que lhe foram feitas, configurando, portanto, confissão qualificada”
(
sic
do id. 126737724 – pág. 46).

O pleito não merece acolhimento.

Com efeito, na confissão qualificada, o réu admite a autoria do fato, mas alega ter agido acobertado por alguma causa de excludente de ilicitude ou culpabilidade.

Sobre o tema,
Delmanto
leciona:

[...] sustenta que confessar a autoria não é o mesmo que confessar o crime; para a atenuante basta a confissão da autoria e não impede sua aplicação o fato de o réu ter negado parte da imputação ou invocado excludente de ilicitude [...]
(DELMANTO, Celso. E outros. Código Penal Comentado. 8. Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 303).

Nesse mesmo sentido, a reiterada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
assevera que a atenuante incide nos casos de confissão, seja ela qualificada, parcial, extrajudicial ou retratada em sede judicial.

A propósito:

[...] III - Para efeitos de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, alínea 'd', do CP (confissão espontânea) não é necessário, que a confissão seja completa, explicitando todas as circunstâncias do crime ou que seja movida por um motivo moral, o qual demonstre o arrependimento do acusado, ou, ainda, que influa decisivamente para a condenação.

IV - Em que pesem precedentes em sentido contrário, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que mesmo a chamada confissão qualificada, na qual o agente agrega à confissão teses defensivas descriminantes ou exculpantes, pode ensejar o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, alínea d, do Código Penal. [...]
(HC n. 306.785/MS, relator Ministro
Felix Fischer
, Quinta Turma, julgado em 5/2/2015).

[...] A atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada. [...]
(AgRg no HC n. 732.143/SP, relator Ministro
Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022).

Nos casos de competência do Tribunal do Júri, considerando a dificuldade de se precisar a imprescindibilidade da confissão para a formação do juízo condenatório, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
firmou-se no sentido de que para o reconhecimento da atenuante da confissão, basta que o tema tenha sido debatido em plenário ou suscitado pelo réu em seu interrogatório.

Vejamos:

[...] Tratando-se de julgamento realizado perante o Tribunal do Júri, todavia,
considerando a dificuldade em se concluir pela utilização pelos jurados da confissão espontânea para justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que é suficiente que a tese defensiva tenha sido debatida em plenário, seja arguida pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu depoimento.

3. Evidenciado que a magistrada afastou a aplicação da atenuante da confissão espontânea na segunda fase da dosimetria da pena, em razão de o ora agravado não ter admitido na íntegra os fatos, eis que buscou justificar sua conduta, o que configura a confissão qualificada, deve incidir, no caso, a atenuante do art. 65, III, "d" do CP. [...]
(AgRg no AREsp n. 1754440/MT, Rel. Ministro
Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, julgado em 2/3/2021).

Na espécie, verifica-se que o apelante confirmou em seu interrogatório ter realizado os disparos de arma de fogo que culminaram na morte da vítima, o que configura a incidência da atenuante.

Assim, inviável o acolhimento do pleito ministerial.

Pelo exposto, rejeito a preliminar ministerial e, no mérito,
nego provimento
a ambos os apelos, mantendo a condenação, conforme prolatada.

É como voto.

[1]
AgRg no AREsp 1632897/RS, Rel. Ministro
Nefi Cordeiro
, Sexta Turma, julgado em 16/06/2020.

[2]
FILHO, Espínola, CPP Brasileiro Anotado, V. VI, RJ: Editor Borsoi, 1961, p. 155.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022